Tribunal: CARF
Processo: 10215.720575/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720575/2013-11
ACÓRDÃO
1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JATAI HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A prescrição intercorrente não se aplica no âmbito do processo
administrativo fiscal, conforme orientação consolidada na Súmula CARF no
11. A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito
tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, não havendo que se
falar em desídia pelo transcurso temporal quando o direito não pode ser
exercitado. O artigo 24 da Lei 11.457/2007 estabelece garantia processual
relacionada à razoável duração do processo, sem produzir efeitos materiais
quanto à exoneração do crédito tributário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
DIVERGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
Compete ao contribuinte a manutenção de escrituração contábil e fiscal
adequada para permitir a apuração dos tributos devidos. A ausência de
escrituração regular não pode beneficiar o contribuinte remisso. Havendo
utilização de valores constantes de livro fiscal obrigatório mantido pelo
próprio contribuinte, cabe a este demonstrar eventuais incorreções ou
ajustes necessários, ônus do qual não se desincumbiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 747/767,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls.
722/732 para: a) afastar as preliminares de nulidade arguidas; e b) manter a exclusão do simples
nacional; e parcialmente procedente a impugnação de fls. 699/709 para a)afastar as preliminares
de nulidade arguidas; b) manter parcialmente o lançamento de IRPJ e CSLL, acrescidos da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora cabíveis; e c) manter parcialmente o lançamento.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de procedimento fiscal levado a efeito contra o contribuinte JATAÍ
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, doravante JATAÍ, que resultou na sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL e posterior apuração do IRPJ e tributos reflexos relativos ao anocalendário
2009, que foram lançados nos seguintes montantes, totalizando R$ 906.639,84:

Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
3

Toda a motivação de fato e de direito em que se fundamenta a autuação fiscal
está consubstanciada no Termo de Verificação Fiscal – TVF, acostado às folhas 665 a 679.
Intimado e reintimado a apresentar o Livro Diário, Razão e Caixa, o contribuinte
respondeu não possuir os dois primeiros por ser optante pelo Simples Nacional; quanto ao
terceiro (Caixa) alegou possuir mas não o apresentou, dizendo que somente seria
apresentado por ocasião da Impugnação ao lançamento (fl. 668, TVF).
A partir de circularizações junto a fornecedores, o contribuinte foi intimado a
esclarecer as divergências entre os valores de receita bruta declarada no ano calendário
2009 (R$ 997.069,76) e os pagamentos efetuados a fornecedores (R$ 2.929.773,70):

Em resposta às intimações alegou que parte das mercadorias foi vendida em
2010, que o pagamento das compras foi efetuado pelas vendas realizadas, empréstimos
bancários e de terceiros, e que houve retenção de documentação feita por fiscal da
receita estadual. Nenhuma das alegações foi comprovada. Em virtude da
incompatibilidade dos pagamentos nas compras de mercadorias e da receita declarada, o
sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional.
Cientificado da exclusão pelo Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional e
Termo de Intimação Fiscal no 176/2013 em 03/07/2013, onde requisitada a apresentação
de escrita contábil (livros diário e razão), a fiscalizada não os apresentou.
Da exclusão do Simples nacional e seus efeitos
Não esclarecida a divergência entre as compras efetuadas dos fornecedores e a
receita bruta declarada, foi aplicada a hipótese de exclusão constante do artigo 29 da Lei
complementar 123/2006, com efeitos a partir de janeiro de 2009, mês onde já incorrida a
hipótese legal prevista, consoante Resolução CGSN no 94, art. 76, inciso IV (pagamentos
em janeiro, R$ 244.292,27; receita declarada em janeiro, R$ 98.496,24):

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
4
A exclusão foi efetivada pela lavratura do Ato Declaratório Executivo no 03, de 01
de julho de 2013 (fl. 297) cientificada ao contribuinte em 03/07/2013 (fl. 300). A
Representação para Exclusão com toda sua fundamentação está acostada às folhas 298 e
299.
Do arbitramento do Lucro.
Após ter tomado ciência de sua exclusão do Simples Nacional, o contribuinte foi
intimado a apresentar a escrita comercial (livros diário e razão), pois a partir da exclusão
do Simples Nacional o contribuinte ficou sujeito à apuração através do lucro real, por não
ter feito a opção pelo Lucro Presumido.
Por não apresentar a escrituração fiscal solicitada (livros diário e razão),
tampouco qualquer tipo de escrituração ao longo da fiscalização, mesmo após 05
intimações, o contribuinte foi submetido ao arbitramento do lucro.
Uma vez que não foi possível conhecer parte da receita bruta do sujeito passivo,
o lucro arbitrado (nesta parte) foi determinado segundo o rito da Lei 8981, artigo 51,
inciso V, mediante procedimento de ofício, pela alternativa de cálculo que considera o
lucro arbitrado como 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias
efetuadas no mês.
Uma vez que não houve apresentação de livros-diário e razão (impedindo a
determinação do lucro real), a parte conhecida da receita bruta (declarada no Simples
Nacional), foi arbitrada em 9,6% (8% +1,6% [acréscimo de 20% sobre os 8% relativos a sua
atividade]), segundo artigo 16 da Lei 9249/95.
Da apuração dos tributos devidos
Apuradas as Bases de Cálculo tributárias com base na Receita Bruta Conhecida
(Declarada na DASN) e a Receita Bruta Desconhecida (com base em 0,4 das compras de
mercadorias), foram lançados o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS correspondentes.
Alerta ainda a fiscalização que ao contribuinte ficou facultado solicitar a
restituição dos valores eventualmente pagos a título de Simples Nacional.
Cientificado da Exclusão do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo no
03, de 01 de julho de 2013 (fl. 606), em 03/07/2013 (fl. 605), o contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade em 09/07/2013 (fls. 722/732), onde contesta:
a) Todo ato administrativo deve ser bem fundamentado, sob pena de nulidade;
nenhuma prova foi apresentada; o auditor apenas mencionou o motivo, porém não
demonstrou com documento hábil e idôneo se realmente a impugnante extrapolou os
80% das compras e por onde conseguiu tais elementos; o Ato declaratório deve vir
acompanhado do Auto de Infração, visto que não foi excluída de ofício;
b) Citando o artigo 15 da Lei 9.317/96, entende que a Resolução que trata da
exclusão retroativa não pode contrapor a Lei e Decreto, devendo a administração
aguardar a decisão final do processo principal e a decisão final deste processo para
decretar definitivamente a exclusão da impugnante do Simples; a exclusão com efeito
retroativo fere o direito adquirido uma vez que a impetrante operou todo o ano de 2009
sem receber qualquer notificação da Receita Federal; a exclusão retroativa desestrutura a
contabilidade da impugnante e fere mais uma garantia constitucional, a vedação ao
confisco;
c) Cita ainda que referido artigo 15 ofende também o Código Tributário Nacional,
artigos 100 e 103; alega que o Ato Declaratório Executivo é ato normativo expedido pela
Delegada da Receita Federal cuja vigência ocorre na data de sua publicação, conforme
artigo 103; do contrário o ADE encarta-se como decisão de órgão singular e como tal tem
sua vigência prevista para 30 dias após a data de sua publicação.
d) A Lei só retroage para beneficiar, conforme hipóteses previstas no artigo 106
do CTN; a exclusão surte efeito a partir da data em que foi notificado o contribuinte ou 30
dias após a notificação;
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
5
e) Como o ADE foi expedido com base nas compras de mercadorias para
comercialização em valor superior a 80% dos ingressos de recursos no período, deve
aguardar a decisão do processo principal, visto que o ato foi uma extensão do
procedimento de fiscalização que deu causa ao auto de infração; deve ser respeitado o
princípio do contraditório e ampla defesa; requer a suspensão dos efeitos do ADE até
decisão final do processo principal; requer o arquivamento do processo administrativo por
depender do processo principal.
Cientificado dos Autos de Infração em 26/07/2013 (AR à folha 680), o
contribuinte apresenta Impugnação em 16/08/2013 (fls. 699/709) onde alega:
a) O auditor fiscal afirma que foi em diligência a empresa e convidou outro
AFRFB, porém não apresentou o MPF-D, ficando caracterizado que a visita não foi oficial,
não atendendo as normas legais; não podem ser acolhidos lançamentos efetuados em
decorrência de procedimentos fiscais contaminados por vício de origem; para que se
possa fiscalizar/diligenciar é imprescindível que seja emitido MPF-Diligência;
b) O auditor fiscal tinha outros elementos para analisar, os Livros de Registros de
Entradas, Saídas de Mercadorias e Inventário, para saber se as Notas Fiscais foram
escrituradas, porém, não solicitou, mesmo tomando conhecimento que esses Livros são
obrigatórios, exigiu apenas o Livro Caixa, que não expressa todas as operações, uma vez
que a Impugnante só registra no Caixa recebimento do que efetivamente recebe dos
clientes e não o FATURAMENTO, uma vez que FATURAMENTO não significa que as vendas
foram à vista; quanto às despesas e pagamentos aos fornecedores são escrituradas
aquelas efetivamente pagas dentro do mês;
c) O auditor fiscal alega que os fornecedores informaram que a impugnante
comprou o valor de R$ 2.929.773,70 e declarou R$ 997.069,76. É importante ressaltar que
os prazos para pagamento vão de 30 a 90 dias e no caso o auditor considerou que as
compras foram todas pagas dentro do ano, não existindo essa possibilidade; As empresas
Aderson Pereira da Costa Sobrinho, CNPJ 83.918.458/0001-51 e T A F DA COSTA ROMA
CNPJ 09.196.638/0001-14, cujos sócios pertencem à família dos sócios da impugnante,
transferiram diversos valores devidamente identificados no Livro Caixa para pagamento
dos produtos que a Impugnante compra em sua razão social, já que a empresa Aderson,
comprando em sua razão social a empresa não vai se beneficiar da redução no custo do
produto e a impugnante comprando consegue o beneficio e como a empresa é do sócio
da impugnante o montante das compras e pagamentos aparecem em valores acima das
vendas da impugnante; O sócio Aderson Sobrinho possuía uma empresa em Itaituba e
quando a Impugnante comprava os produtos, a empresa do sócio Aderson depositava os
valores na conta corrente da Impugnante, servindo apenas como intermediária para pagar
a empresa fornecedora do produto.
d) O Estoque de mercadorias é obtido pela diferença entre o valor das Vendas
efetuadas num determinado período e o valor do Custo das Mercadorias vendidas. O
auditor fiscal não solicitou o Livro de Inventario, livro obrigatório, logo ficaria sabendo que
as mercadorias compradas no período não foram todas vendidas e nem pagas, restando
o estoque final no valor de R$ 106.797,56; O Livro Registro de Entradas de Mercadorias é
obrigatório para todas as empresas comerciais, porém, o auditor fiscal não solicitou,
resumindo seu pedido apenas ao Livro Caixa, onde não constam os registros das entradas
de mercadorias, ponto central da indagação do auditor na fase de fiscalização; O Auditor
Fiscal, não requisitou o Livro Registro de Entradas de Mercadorias para confrontar com as
Notas Fiscais, considerou como se as Notas Fiscais tivessem sido pagas dentro do ano de
2009, enquanto o documento legal considerado pelas normas legais são as Duplicatas e
não a nota fiscal, que serve como identidade do produto para acompanhar a mercadoria e
não como comprovante de pagamento; Errou o auditor fiscal ao solicitar apenas o Livro
Caixa, uma vez que esse livro serve apenas para escriturar as receitas e os pagamentos
efetivados. No livro não existe o pagamento pela Nota Fiscal e sim, pela duplicata, no qual
a impugnante adquiriu mercadoria com prazo de 30 a 90 dias; A legislação do Imposto de
Renda não faz nenhuma determinação quanto à forma de escrituração do livro Caixa,
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
6
mencionando apenas o seu conteúdo e a sua periodicidade. Não determina que as Notas
Fiscais de Entradas de Mercadorias devem ser escrituradas no Livro Caixa;
e) A atividade da fiscalização encontra uma série de limitações de ordem
comportamental, constantes na Constituição Federal, nos artigos 52, 34 e 180, mas o fisco
incorreu em condutas irregulares; O auditor fiscal compareceu no estabelecimento da
impugnante acompanhado de uma terceira pessoa, não identificada, sendo que essa
pessoa questionava com o gerente da impugnante a situação de ordem técnica de
responsabilidade do auditor fiscal Guilherme Roxo. Interpelado pelo procurador da
impugnante a declarar a identificação desta pessoa e porque essa pessoa oculta estava o
acompanhando, uma vez que não constava no Termo de Inicio de Fiscalização e nos
termos de intimação, o auditor fiscal Guilherme Roxo se omitiu, não declarou; Lá o auditor
fiscal Guilherme Roxo e a pessoa não identificada, foram apanhar o Livro Caixa, sem
apresentar o termo de intimação e o MPF-D, já que o auditor fiscal afirma no Termo de
Verificação que foi em DILIGENCIA e o procurador da impugnação aconselhou ao gerente
não apresentar e pediu para conversar com o auditor Guilherme Roxo ao telefone
solicitando os termos. O auditor fiscal disse que naquele momento não estava de posse e
se retirou do local. Após dois dias o auditor fiscal apresentou o termo de constatação de
sua visita, porém, não apresentou MPF-D, já que estava em diligência e deveria ter
apresentado no momento; Estranho o procedimento do auditor fiscal em esconder a
identidade da terceira pessoa, visto que a fiscalização, presumo, estava correndo de forma
transparente, porém, o auditor fiscal escondeu a identidade da terceira pessoa, não
procedeu de forma transparente e legal; diante da situação a impugnante aconselhada
pelo seu procurador, não entregou o Livro Caixa e sugeriu ao auditor fiscal o
encerramento da fiscalização e aplicação do auto de infração com base no que tinha
conhecimento, uma vez que deixou a impugnante em duvida e com receio, visto que o
procedimento não estava sendo transparente.
f) O arbitramento tem caráter excepcional; o auditor solicitou apenas o Livro
Caixa, enquanto deveria ter solicitado os Livros de Registro de Entradas de Mercadorias e
Inventário; a base de cálculo originária é a que deve ser utilizada por ser prevista na regra
matriz de incidência tributária e por guardar relação direta com as riquezas
constitucionalmente previstas; O arbitramento só tem cabimento quando impossível ao
Fisco verificar a documentação fiscal do contribuinte. Em se tornando esta imprestável é
lícita a aplicação do arbitramento. Apenas o Livro Caixa não autoriza o arbitramento, sem
antes o auditor fiscal examinar o Livro de Entradas Registro de Mercadorias, Inventario e
Livro Registro de Saídas de Mercadorias. Esses livros não foram solicitados pelo auditor
fiscal.; Assim, havendo elementos suficientes para apuração da verdade material, não
cabe o arbitramento, devendo ser julgado improcedente o auto de infração;
g) O auditor não deduziu os impostos recolhidos através do Simples Nacional –
DAS no valor de R$ 60.021,88, calculado com base na receita que serviu para o
arbitramento;
h) Apresenta o Livro Caixa escriturado com todas as operações de recebimentos e
pagamentos realizados (fls. 710/721);
3.A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MOTIVAÇÃO.
Constatado que o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional não apresenta
qualquer vício de motivação que ensejasse o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, não há que se falar em vício material e conseqüente nulidade do Ato.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
MPF-F.
MPF-D.
DILIGÊNCIAS
FISCAIS.
PROCEDIMENTOS INERERENTES A AUDITORIA FISCAL.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
7
O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento
interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, sem força para
afastar as competências legais atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade
do procedimento fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento. As diligências fiscais são procedimentos típicos das auditorias e inerentes às
competências dos Auditores Fiscais da Receita Federal, estando abarcadas pela emissão do
competente MPF-F, sendo prescindíveis emissões de novos MPF-D para diligências quando
estas estejam amparadas em procedimentos fiscais devidamente amparados em MPF-F,
não comportando qualquer vício de origem ou cerceamento de defesa do contribuinte a
não emissão daqueles.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA O ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EFEITOS.
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no
94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional
tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão
como premissa necessária terá caráter preventivo.
A suspensão da exigibilidade não é óbice à constituição de ofício do crédito tributário,
mediante o competente lançamento, para proteção do prazo decadencial que corre contra
a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
Ementa:
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPERATIVO PARA EFETUAR LANÇAMENTOS
EM SISTEMÁTICA DIVERSA.
As empresas excluídas do Simples Nacional sujeitam-se, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas. Não tendo optado pelo Lucro Presumido, o contribuinte excluído do Simples
Nacional sujeita-se às regras de apuração do Lucro Real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE
O imposto será apurado com base no Lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese de o contribuinte ter optado pela tributação pelo Lucro
Presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA NÃO CONHECIDA.
HIPÓTESE LEGAL. PERCENTUAL DAS COMPRAS EFETUADAS.
No arbitramento do lucro, adota-se o regime de competência. A identificação das receitas
conhecidas deve ser feita a partir dos valores omitidos e das receitas declaradas.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a receita bruta, será
determinado através de procedimento de ofício, mediante alternativas de cálculo previstas
em lei, sendo uma delas a utilização de 0,4(quatro décimos) do valor das compras de
mercadorias efetuadas no mês.
APROVEITAMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS NO AMBITO DO SIMPLES NACIONAL. “DAS”
PAGOS.
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de oficio de pessoa jurídica
excluída do Simples Nacional, a Autoridade Fiscal deve subtrair eventuais pagamentos
efetuados pelo contribuinte respeitando a distribuição tributária daquela forma de
recolhimento para cada um dos tributos lançados e respectivos períodos de apuração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
8
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário apoiado nos argumentos
assim resumidos:
 Questiona a solicitação dos Livros Diário e Razão, considerando que
empresas enquadradas no Simples Nacional são dispensadas de escrituração
contábil completa. Quanto ao Livro Caixa, embora apresentado, foi recusado
pelo auditor fiscal por não estar encadernado.
 Insurge-se contra a circularização de fornecedores, que identificou compras
de R$ 2.929.773,70 contra R$ 997.069,76 declarados. Sustenta que a
fiscalização não apresentou comprovantes de pagamento que vinculassem
as compras aos pagamentos, tratando-se de dívidas acumuladas dos anos de
2008 e 2009, quando venceram valores de cartão de crédito e vendas a
prazo.
 Argumenta que houve aplicação incorreta do regime de tributação. Optou
pelo Regime de Caixa, enquanto o auditor fiscal considerou todas as
compras no Regime de Competência, como se fossem pagamentos à vista. O
julgamento de primeira instância não teria apreciado adequadamente esta
questão.
 Aponta a violação do prazo legal para julgamento, pois o artigo 24 da Lei
11.457, de 2007, estabelece que decisões administrativas devem ser
proferidas em no máximo 360 dias. O Ato Declaratório foi emitido em
01.07.2013 com vigência retroativa a 2009, mas o julgamento ocorreu
apenas em março de 2020, transcorridos 7 anos. Durante este período, a
empresa acumulou juros e encargos indevidamente, quando a
responsabilidade pela demora seria das autoridades julgadoras.
 Aduz que o prazo extrapolado constitui violação aos princípios
constitucionais da razoável duração do procedimento administrativo e da
eficiência na administração pública.
 Invoca a ocorrência de prescrição. Considerando que a vigência retroativa
alcança o ano de 2009 e já transcorreram 11 anos até a data do recurso, a
cobrança e o procedimento da retroatividade estariam prescritos, com
acúmulo indevido de juros e encargos.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
9
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
7.A Recorrente alega que teria ocorrido violação do prazo legal para julgamento,
nos termos do art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, bem como prescrição.
8.Pois bem, na esfera judicial, a prescrição constitui um mecanismo jurídico que
elimina a possibilidade de cobrança do crédito tributário quando transcorrido determinado lapso
temporal, conforme disposto no artigo 174 do CTN1. Este instituto fundamenta-se na necessidade
de proporcionar estabilidade nas relações jurídicas, evitando que o contribuinte fique
indefinidamente sujeito à cobrança estatal, além de estimular a administração tributária a atuar
com maior eficiência.
9.A modalidade ordinária manifesta-se anteriormente à instauração do processo,
extinguindo o direito de cobrar o tributo quando a Fazenda Pública não ingressa com a execução
fiscal dentro do prazo quinquenal estabelecido pela legislação. Por outro lado, a modalidade
intercorrente verifica-se após iniciado o procedimento, caracterizando-se pela inatividade do
credor que impossibilita o prosseguimento processual. Enquanto a primeira encontra amplo
reconhecimento doutrinário e jurisprudencial, a segunda enfrenta obstáculos para sua aplicação
na esfera administrativa, dada a inexistência de previsão normativa específica.
10.Nessa toada, mister anotar que a apresentação de impugnação implica na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional. Segundo ensina Nelson Neri Junior2, “a prescrição é causa extintiva do direito
ou da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem
exercitar seu direito”. Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito
tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter
sido exercitado.
11.Outrossim, lê-se no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007:
L. 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
12.Em verdade, como se observa, referido dispositivo cuida de garantia de natureza
processual, relacionada ao direito a razoável duração do processo e aos meios que garantam a

1 CTN: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva. (...)”
2 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista
dos Tribunais, 2006, p. 190
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
10
celeridade de sua tramitação, consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5o do texto constitucional,
mas que não produz efeitos materiais, especialmente no que tange à exoneração do crédito
tributário.

13.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex vi da Súmula CARF no 11, in
verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MÉRITO
14.Trata-se de exclusão do Simples Nacional e posterior lançamento de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS relativos ao ano-calendário de 2009. De acordo com o TVF de fls. 665/679, durante o
procedimento fiscalizatório, a fiscalização realizou circularizações junto aos principais
fornecedores da contribuinte, tendo identificado que os pagamentos efetuados pela empresa no
ano-calendário de 2009 totalizaram R$ 2.929.773,70, enquanto a receita bruta declarada na
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) alcançou apenas R$ 997.069,76. Constatou-se
pagamentos a quatro fornecedores específicos: Danone Ltda em dois estabelecimentos distintos,
Toda Hora Indústria e Comércio de Bebidas Ltda e Perceptec Soluções e Tecnologia Ltda.
15.A contribuinte foi intimada para esclarecer esta incompatibilidade entre as
compras de mercadorias e a receita declarada. Em resposta, alegou que os pagamentos foram
efetuados mediante vendas realizadas pela matriz e filial, empréstimos bancários e de terceiros,
afirmando ainda que parte das mercadorias teria sido vendida em janeiro de 2010. Contudo, não
apresentou qualquer documentação comprobatória destas alegações, não demonstrando a
tomada de empréstimos ou qualquer outro elemento que justificasse a discrepância identificada.
16.A exclusão do Simples Nacional foi promovida mediante Ato Declaratório
Executivo no 03, de 2013, com fundamento no artigo 29, inciso X, da Lei Complementar 123, de
2006, que determina a exclusão de ofício quando constatado que durante o ano-calendário o valor
das aquisições de mercadorias para comercialização for superior a 80% dos ingressos de recursos
no mesmo período. A situação excludente já havia sido configurada desde janeiro de 2009,
quando os pagamentos somaram R$ 244.292,27 contra receita declarada de R$ 98.496,24. Com
base na Resolução CGSN no 94, artigo 76, inciso IV, a exclusão produziu efeitos retroativos a partir
do próprio mês em que incorrida a irregularidade, ou seja, janeiro de 2009.
17.Cientificada da exclusão, a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar a
escrita comercial consistente nos livros diário e razão, pois a partir da exclusão do Simples
Nacional ficou sujeita à apuração através do lucro real por não ter efetuado opção pelo lucro
presumido. Ao longo de todo o procedimento fiscal, a empresa foi intimada cinco vezes
consecutivas a apresentar escrituração contábil sem qualquer atendimento efetivo, ainda que em
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
11
determinada ocasião tenha alegado possuir livro-caixa devidamente escriturado e manifestado a
intenção de apresentá-lo apenas na fase de impugnação ao lançamento.
18.Foi realizado o arbitramento do lucro como base no artigo 530, inciso III, do
RIR/99. A apuração foi segregada em duas parcelas distintas. Para a receita conhecida, consistente
nos valores declarados na Declaração Anual do Simples Nacional, aplicou-se o percentual de 9,6%
para cálculo do IRPJ e 12% para cálculo da CSLL, com fundamento no artigo 16 da Lei 9.249, de
1995. Para a receita desconhecida, aplicou-se o percentual de 40% sobre o valor das compras de
mercadorias, conforme previsto no artigo 51, inciso V, da Lei 8.981, de 1995.
19.A fiscalização consignou expressamente que ficava facultado à contribuinte
solicitar a restituição dos valores eventualmente pagos no Simples Nacional, não tendo procedido
à dedução destes valores dos lançamentos efetuados, o que posteriormente seria reconhecido
como equívoco pela decisão de primeira instância administrativa.
20.A DRJ acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela contribuinte
exclusivamente para determinar a dedução dos valores efetivamente pagos a título de Simples
Nacional durante o ano-calendário de 2009.
21.Inconformada, a Recorrente questiona, no mérito, a metodologia de apuração
dos tributos mediante arbitramento do lucro, desenvolvendo argumentação sobre a solicitação
indevida dos Livros Diário e Razão por ser optante do Simples Nacional, a circularização de
fornecedores sem adequada comprovação dos valores, e a aplicação incorreta do regime de
competência quando teria optado pelo regime de caixa.
22.Pois bem, a Lei Complementar 123, de 2006, estabelece em seu artigo 32 que
“As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-
ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas”. Trata-se de comando normativo claro que determina a
aplicação imediata do regime geral de tributação, sem qualquer período de transição ou
tratamento diferenciado.
23.No regime geral de tributação do IRPJ e da CSLL, coexistem duas modalidades
principais de apuração: o lucro presumido e o lucro real. A primeira constitui forma simplificada de
tributação que dispensa a escrituração contábil completa, enquanto a segunda exige a
manutenção de escrituração regular que evidencie a composição da base de cálculo tributária
mediante demonstração analítica do resultado contábil apurado.
24.A legislação tributária estabelece que a tributação pelo lucro presumido
depende de opção expressa do contribuinte, manifestada mediante o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário. Esta regra encontra-se positivada no artigo 26, §1o, da Lei 9.430, de 1996, que vincula
a opção ao ato inequívoco do recolhimento tempestivo do tributo no código específico do lucro
presumido. No caso de exclusão d do Simples Nacional, há ainda a possibilidade da opção de que
trata o §2o do indigitado art. 32 da Lei Complementar no 123, de 2006, que dispõe que “Para
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
12
efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do
imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido,
lucro real trimestral ou anual”.
25.A ratio legis desta exigência reside na necessidade de conferir segurança jurídica
tanto ao contribuinte quanto à administração tributária quanto ao regime de tributação aplicável.
O ordenamento jurídico não admite incerteza sobre qual sistemática de apuração deve ser
observada, estabelecendo que a ausência de manifestação expressa mediante pagamento implica
submissão automática ao regime geral do lucro real, que constitui a regra matriz da tributação das
pessoas jurídicas.
26.Esta conclusão não se altera pelo fato de a exclusão do Simples Nacional ter
produzido efeitos retroativos a janeiro de 2009, com ciência formal ocorrida apenas em julho de
2013. A retroatividade dos efeitos da exclusão determina que se considere que a empresa nunca
esteve enquadrada no Simples Nacional durante aquele ano-calendário, devendo ter cumprido
desde o primeiro mês todas as obrigações principais e acessórias inerentes ao regime geral de
tributação. Incluem-se nestas obrigações tanto o recolhimento dos tributos devidos pelas regras
gerais quanto a manifestação tempestiva de eventual opção pelo lucro presumido mediante
pagamento da primeira quota dentro do prazo legal ou o exercício da opção de que trata o §2o do
art. 32 da Lei Complementar no 123, de 2006, que não foi realizada no caso concreto.
27.A impossibilidade prática de exercer validamente a opção pelo lucro presumido
após transcorridos mais de quatro anos desde o ano-calendário de apuração não constitui
responsabilidade da administração tributária, mas decorre da própria conduta da Recorrente que
deu causa à exclusão ao manter desproporcionalidade entre aquisições de mercadorias e
ingressos de recursos muito superior ao limite legal. A legislação do Simples Nacional estabelece
claramente as hipóteses de exclusão de ofício, cabendo ao contribuinte zelar pela observância das
condições de permanência no regime especial sob pena de submeter-se retroativamente às regras
gerais de tributação.
28.Estabelecido que a Recorrente se submeteu ao regime de tributação pelo lucro
real no ano-calendário de 2009, impõe-se examinar qual escrituração deve ser mantida e
apresentada à fiscalização para fins de apuração da base de cálculo tributária.
29.O RIR/99 estabelece em seu artigo 251 que “A pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais”. O preceito normativo não se limita a exigir escrituração genérica, mas especifica que
devem ser observadas as leis comerciais, ou seja, as normas de direito empresarial que regulam a
contabilidade mercantil, e as leis fiscais, que estabelecem obrigações acessórias específicas para
fins tributários.
30.A legislação comercial, consubstanciada no Código Civil de 2002 e na Lei das
Sociedades por Ações, determina que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a
seguir sistema de contabilidade baseado em escrituração uniforme de seus livros. O artigo 1.179
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
13
do Código Civil estabelece que “O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico”.
31.A escrituração contábil completa pressupõe a manutenção de Livro Diário, no
qual são lançadas em ordem cronológica todas as operações relativas ao exercício da empresa, e
de Livro Razão, que registra analiticamente o movimento de cada conta contábil. Estes livros
constituem instrumentos fundamentais para a demonstração da situação patrimonial e do
resultado econômico da pessoa jurídica, permitindo aferir com precisão a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
32.O Livro Caixa, por sua vez, constitui instrumento simplificado de escrituração que
registra apenas os ingressos e desembolsos financeiros, sem demonstrar a integralidade das
operações que afetam o patrimônio e o resultado da pessoa jurídica. A legislação tributária admite
a utilização do Livro Caixa como escrituração suficiente apenas para contribuintes submetidos ao
regime de tributação pelo lucro presumido, conforme previsto no parágrafo único do artigo 527
do RIR/99, jamais para aqueles tributados pelo lucro real.
33.De fato, o lucro presumido constitui forma simplificada de apuração que
dispensa a demonstração efetiva do resultado contábil, aplicando percentuais prefixados sobre a
receita bruta para determinação de base de cálculo presumida. Neste regime, o Livro Caixa
mostra-se suficiente porque a tributação não depende da demonstração analítica das receitas,
custos e despesas, limitando-se a incidir sobre receita bruta apurada mediante confronto entre
ingressos e desembolsos financeiros.
34.O lucro real, diversamente, exige a demonstração efetiva do resultado contábil
mediante escrituração que evidencie todas as operações que afetam o patrimônio e o resultado
da pessoa jurídica, independentemente de sua repercussão financeira imediata. O resultado
contábil não se confunde com o resultado financeiro, porque incorpora receitas ainda não
recebidas e despesas ainda não pagas segundo o regime de competência, além de contemplar
ajustes patrimoniais que não transitam pelo caixa como depreciações, amortizações e provisões. A
apuração do lucro real pressupõe escrituração contábil completa que permita identificar não
apenas os fluxos financeiros, mas a integralidade das mutações patrimoniais.
35.No caso dos autos, a fiscalização solicitou corretamente a apresentação dos
Livros Diário e Razão, porque a Recorrente submetia-se ao regime de tributação pelo lucro real. A
alegação de que seria optante do Simples Nacional e por isso dispensada de escrituração contábil
completa não procede, porque a exclusão retroativa determinou que se considerasse que a
empresa nunca esteve naquele regime durante o ano-calendário de 2009, devendo ter mantido
desde o primeiro dia do exercício a escrituração completa exigível das pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
14
36.A solicitação dos livros contábeis obrigatórios não configura constrangimento
ilegal ou exigência descabida, mas constitui exercício regular do poder-dever de fiscalização
atribuído à administração tributária. O Código Tributário Nacional estabelece em seu artigo 195
que para fins de fiscalização, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. A norma pressupõe que tais
livros existam e estejam regularmente escriturados, facultando à fiscalização exigir sua
apresentação para verificação do cumprimento das obrigações tributárias.
37.A não apresentação da escrituração contábil obrigatória enseja a aplicação do
arbitramento do lucro, instituto previsto no ordenamento jurídico tributário como instrumento
subsidiário de apuração da base de cálculo quando se torna impossível sua determinação pelos
meios ordinários em razão da conduta omissiva do contribuinte.
38.O RIR/99 estabelece em seu artigo 530, inciso III, que o imposto devido
trimestralmente no decorrer do ano-calendário será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal. A norma não estabelece qualquer condição
adicional ou requisito de demonstração de má-fé, bastando a constatação objetiva da não
apresentação dos livros obrigatórios para legitimar o arbitramento.
39.O arbitramento tem seu fundamento de validade na impossibilidade de a
administração tributária apurar o lucro real quando o contribuinte deixa de cumprir sua obrigação
de manter e apresentar escrituração regular. O sistema tributário não pode ficar refém da omissão
do contribuinte, sob pena de inviabilizar completamente a fiscalização e permitir que a sonegação
se consume mediante simples recusa de apresentar documentação. O arbitramento constitui,
portanto, instrumento de preservação da capacidade arrecadatória do Estado diante da conduta
omissiva que inviabiliza a apuração pelos meios ordinários.
40.Ademais, sequer se admite a apresentação da escrituração contábil após a
lavratura do auto de infração, nos termos da Súmula CARF no 59, assim enunciada:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

41.Como visto, no caso concreto, a Recorrente foi intimada cinco vezes
consecutivas para apresentar escrituração contábil durante o procedimento fiscal. As intimações
ocorreram mediante Termos de Intimação Fiscal devidamente cientificados, concedendo prazos
razoáveis para atendimento. Em resposta a uma das intimações, a própria Recorrente manifestou
expressamente que possuía Livro Caixa devidamente escriturado, porém optou por não apresentá-
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
15
lo durante a fiscalização, sugerindo que a autoridade fiscal concluísse o procedimento com base
nos elementos já reunidos para então apresentar o livro apenas na fase de impugnação ao
lançamento.
42.Esta postura revela inequívoca opção estratégica da Recorrente de não colaborar
com o procedimento fiscal durante sua fase de instrução, reservando-se para apresentar
documentação apenas na fase contenciosa. O ordenamento jurídico não pode chancelar tal
conduta, sob pena de esvaziar completamente a finalidade do procedimento fiscal e transformar a
fase de fiscalização em mera formalidade desprovida de efetividade. A intimação para
apresentação de livros contábeis não constitui mera sugestão ou convite, mas exigência legal
amparada no poder de fiscalização atribuído à administração tributária, cujo descumprimento
acarreta consequências jurídicas predefinidas em lei.
43.A apresentação do Livro Caixa juntamente com a impugnação ao lançamento
não invalida o arbitramento porque ocorreu após transcorrido todo o prazo do procedimento
fiscal sem atendimento às intimações regulares. Ademais, ainda que se considerasse tempestiva
tal apresentação, o Livro Caixa não constitui escrituração suficiente para apuração do lucro real,
conforme já demonstrado. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real deve manter escrituração
contábil completa consistente em Livros Diário e Razão, não se admitindo a substituição por
escrituração simplificada em Livro Caixa que é cabível apenas no regime do lucro presumido.
44.Estabelecida a legitimidade do arbitramento diante da não apresentação da
escrituração obrigatória, impõe-se examinar a metodologia empregada pela fiscalização para
determinação da base de cálculo dos tributos devidos.
45.A legislação tributária estabelece duas hipóteses básicas para arbitramento do
lucro, conforme seja ou não conhecida a receita bruta do contribuinte. Quando conhecida a
receita bruta, aplica-se sobre ela percentual correspondente ao previsto para o lucro presumido
acrescido de 20%, conforme determina o artigo 16 da Lei 9.249, de 1995. Quando não conhecida a
receita bruta, o arbitramento pode ser efetuado mediante uma das alternativas de cálculo
previstas no artigo 51 da Lei 8.981, de 1995, entre as quais se inclui a aplicação de 40% sobre o
valor das compras de mercadorias efetuadas no período.
46.In casu, a fiscalização segregou a apuração em duas parcelas distintas. Para a
receita conhecida, consistente nos valores declarados pela própria Recorrente na Declaração
Anual do Simples Nacional (DASN), aplicou-se o percentual de 9,6% para cálculo do IRPJ e 12%
para cálculo da CSLL. O percentual de 9,6% para o IRPJ resulta da aplicação do acréscimo de 20%
sobre os 8% ordinariamente aplicáveis à atividade de comércio, resultando em 8% mais 1,6% que
perfazem os 9,6% utilizados.
47.Para a receita desconhecida, representada pela diferença entre os pagamentos
identificados mediante circularização de fornecedores e as receitas declaradas, aplicou-se o
critério previsto no referido artigo 51 da Lei 8.981, de 1995 (inciso V), consistente em considerar
como base de cálculo 40% do valor das compras de mercadorias efetuadas mensalmente. Esta
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
16
metodologia parte da premissa de que o valor das compras guarda relação proporcional com o
valor das vendas, sendo razoável presumir que a margem de comercialização permite estimar a
receita bruta a partir do custo de aquisição das mercadorias.
48.A Recorrente questiona esta metodologia sustentando que parte dos
pagamentos identificados se referia a dívidas de exercícios anteriores e que havia estoques não
computados. Contudo, tais alegações não foram comprovadas mediante apresentação de
documentação idônea. A mera assertiva desacompanhada de prova não possui aptidão para
desconstituir o lançamento fiscal fundamentado em dados objetivos obtidos junto aos próprios
fornecedores mediante procedimento regular de circularização.
49.A circularização de fornecedores constitui procedimento fiscal legítimo e
amplamente utilizado pela administração tributária para verificação da correção das informações
prestadas pelos contribuintes. Consiste em solicitar diretamente aos fornecedores que informem
os valores efetivamente recebidos do contribuinte fiscalizado em determinado período, ou a
clientes os pagamentos realizados. As informações assim obtidas gozam de presunção de
veracidade porque provêm de terceiros sem interesse direto no resultado da fiscalização e podem
ser confrontadas com a própria escrituração contábil e fiscal do fornecedor ou do cliente.
50.No presente caso, a fiscalização obteve informações de quatro fornecedores
distintos, todos de grande porte e com escrituração regular, que informaram os valores recebidos
da Recorrente mediante discriminação analítica dos pagamentos. Os montantes informados pelos
fornecedores são compatíveis entre si e revelam padrão consistente de operações comerciais. Não
há qualquer indício de inconsistência ou manipulação nas informações prestadas pelos
fornecedores que pudesse comprometer sua credibilidade.
51.A Recorrente foi intimada especificamente para esclarecer a incompatibilidade
entre os pagamentos identificados e as receitas declaradas, tendo sido concedido prazo para
apresentar documentação comprobatória de suas alegações. Em resposta, limitou-se a afirmar
genericamente que pagamentos foram efetuados mediante empréstimos bancários e de terceiros,
que parte das mercadorias foi vendida apenas no exercício seguinte, e que documentos poderiam
estar retidos por auditor fiscal da Secretaria de Fazenda Estadual. Todavia, não apresentou
contratos de empréstimo, extratos bancários, relações discriminadas de estoques, ou qualquer
outro documento que corroborasse as assertivas.
52.A ausência de comprovação documental das alegações impede seu acolhimento.
O processo administrativo fiscal rege-se por regras probatórias que exigem demonstração objetiva
dos fatos alegados, não se admitindo que o julgamento se fundamente em meras assertivas
desacompanhadas de prova. O ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos
do direito da Fazenda Pública recai sobre o contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
53.A alegação de existência de estoques significativos que justificariam a
desproporcionalidade entre compras e receitas deveria ter sido demonstrada mediante
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
17
apresentação do Livro de Registro de Inventário devidamente escriturado, discriminando as
mercadorias em estoque ao final do exercício com indicação de quantidades e valores. A mera
menção a um valor global de estoque, sem qualquer documentação que o ampare, não possui
força probatória suficiente para desconstituir o lançamento.
54.Similarmente, a alegação de que parte dos pagamentos referia-se a dívidas de
exercícios anteriores deveria ter sido comprovada mediante apresentação de contratos,
duplicatas, notas fiscais e demais documentos que evidenciassem a data de origem das obrigações
e o cronograma de pagamento pactuado. A demonstração de que determinado pagamento
efetuado em 2009 se referia a compra realizada em 2008 exige prova documental específica, não
se admitindo presunção fundada apenas em alegação genérica.
55.A metodologia empregada pela fiscalização mostra-se, portanto, adequada e
proporcional. Utilizou dados declarados pela própria contribuinte para a parcela conhecida da
receita e aplicou critério legal de arbitramento expressamente previsto na legislação para a
parcela desconhecida. A base de cálculo apurada mediante aplicação de 40% sobre as compras
constitui presunção legal que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido
contrário, prova esta que não foi produzida pela Recorrente apesar das oportunidades processuais
que lhe foram conferidas.
56.A Recorrente sustenta ainda que optou pelo regime de caixa para
reconhecimento de receitas e despesas, enquanto a fiscalização teria aplicado incorretamente o
regime de competência ao considerar os pagamentos a fornecedores como compras do exercício.
O argumento não merece acolhida por várias razões.
57.Primeiramente, cumpre esclarecer que o regime de caixa constitui exceção ao
regime geral de competência estabelecido pela legislação tributária e pela contabilidade
empresarial. O artigo 177 da Lei das Sociedades por Ações determina que a escrituração da
companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação
comercial e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Os princípios contábeis
geralmente aceitos, consubstanciados nas normas brasileiras de contabilidade, consagram o
regime de competência como método fundamental de reconhecimento de receitas e despesas.
58.O regime de competência determina que as receitas e despesas sejam
reconhecidas no período em que ocorrem os respectivos fatos geradores, independentemente do
efetivo recebimento ou pagamento. Uma venda realizada em dezembro com recebimento
previsto para janeiro do exercício seguinte deve ser reconhecida como receita de dezembro,
porque neste mês ocorreu a transferência da propriedade da mercadoria e o surgimento do
direito ao recebimento. De modo similar, uma compra realizada em dezembro com pagamento
programado para o exercício seguinte deve ser reconhecida como custo de dezembro, porque
neste mês ocorreu a aquisição da propriedade da mercadoria e o surgimento da obrigação de
pagamento.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
18
59.O regime de caixa, diversamente, reconhece receitas apenas no momento do
efetivo recebimento e despesas apenas no momento do efetivo pagamento, independentemente
do período de ocorrência do fato gerador. Constitui método simplificado admitido pela legislação
tributária apenas para contribuintes submetidos ao regime de tributação pelo lucro presumido
que mantenham escrituração simplificada mediante Livro Caixa. O artigo 527 do RIR estabelece
que a pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido
poderá, alternativamente, manter Livro Caixa no qual deverá estar escriturada toda a
movimentação financeira, inclusive bancária.
60.A pessoa jurídica tributada pelo lucro real não possui faculdade de optar pelo
regime de caixa, devendo obrigatoriamente observar o regime de competência em sua
escrituração contábil. Esta exigência decorre da própria natureza do lucro real, que pressupõe a
demonstração efetiva do resultado contábil mediante confronto entre todas as receitas e
despesas incorridas no período, independentemente de sua realização financeira. A apuração do
lucro contábil pelo regime de caixa produziria distorções graves que comprometeriam a adequada
mensuração da capacidade contributiva.
61.A Recorrente, uma vez excluída do Simples, submetia-se ao regime de tributação
pelo lucro real, conforme já abordado, não possuindo faculdade de optar pelo regime de caixa. A
alegação de que teria exercido tal opção carece de fundamento legal, porque a legislação
tributária não admite esta possibilidade para contribuintes tributados pelo lucro real. Ademais, a
Recorrente não demonstrou mediante apresentação de qualquer documento que teria
formalizado opção pelo regime de caixa junto à administração tributária ou que teria mantido
escrituração segundo este critério.
62.Adicionalmente, importa esclarecer que a fiscalização não aplicou propriamente
o regime de competência ao apurar a base de cálculo mediante arbitramento. O arbitramento
fundou-se nos pagamentos efetivamente realizados a fornecedores conforme informações obtidas
mediante circularização, não nos valores faturados independentemente de pagamento. Se a
fiscalização tivesse aplicado rigorosamente o regime de competência, teria considerado como
compras do exercício todos os valores faturados pelos fornecedores independentemente de
terem sido pagos, o que poderia resultar em base de cálculo ainda superior.
63.A metodologia empregada pela fiscalização, consistente em considerar os
pagamentos efetivamente realizados a fornecedores, aproxima-se mais do regime de caixa que do
regime de competência. Ao fundamentar o arbitramento nos valores pagos e não nos valores
faturados, a fiscalização adotou critério que potencialmente favorece o contribuinte ao
desconsiderar compras que possam ter sido realizadas, mas não pagas dentro do exercício. A
alegação de que teria havido aplicação incorreta do regime de competência não se sustenta diante
da constatação de que a base de cálculo se fundou precisamente em pagamentos, que constituem
manifestação financeira de caixa e não manifestação de competência.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
19
64.A Recorrente aduz que parte dos pagamentos identificados referir-se-ia a dívidas
de exercícios anteriores, o que implicaria que as respectivas compras deveriam ser atribuídas a
períodos pretéritos. O argumento, ainda que procedente do ponto de vista conceitual, esbarra na
ausência total de comprovação. A demonstração de que determinado pagamento efetuado em
2009 se referia a compra de 2008 exigiria prova documental específica discriminando a data da
operação comercial, as condições de pagamento pactuadas e o cronograma de desembolso. Sem
tal comprovação, a presunção de que pagamentos do exercício referem-se a compras do exercício
mostra-se razoável e proporcional.
65.Outrossim, ainda que se comprovasse que parte dos pagamentos se referia a
exercícios anteriores, tal circunstância não invalidaria necessariamente o lançamento, mas apenas
determinaria eventual ajuste na distribuição temporal da base de cálculo entre os exercícios. Se
pagamentos de 2009 referiam-se a compras de 2008, inversamente devem ter existido compras
de 2008 cujos pagamentos ocorreram em 2009, compensando-se os efeitos. A Recorrente não
demonstrou que o saldo líquido desta compensação seria materialmente relevante ou que
alteraria substancialmente a base de cálculo apurada.
66.A Recorrente sugere que o lançamento careceria de adequada fundamentação
porque a fiscalização não teria apresentado duplicatas ou comprovantes de pagamento que
evidenciassem cabalmente que os valores informados pelos fornecedores correspondiam
efetivamente a operações com a Recorrente. O argumento não procede.
67.Como visto anteriormente, o lançamento fundamentou-se em informações
obtidas mediante procedimento regular de circularização junto aos fornecedores, que
discriminaram os valores recebidos da Recorrente no período fiscalizado. As informações foram
prestadas por empresas de grande porte com escrituração regular e sem interesse direto no
resultado da fiscalização, gozando de presunção de veracidade. A fiscalização anexou ao
procedimento cópias das respostas dos fornecedores discriminando os pagamentos, conferindo à
Recorrente pleno acesso às informações que fundamentaram o lançamento.
68.A legislação tributária não exige que a administração fiscal obtenha e anexe ao
procedimento duplicatas ou comprovantes individuais de cada operação comercial para legitimar
o lançamento. A circularização constitui meio probatório legítimo e suficiente, especialmente
quando complementado pela oportunidade conferida ao contribuinte de apresentar sua própria
escrituração contábil e fiscal que poderia eventualmente demonstrar divergências em relação às
informações prestadas pelos fornecedores.
69.O ônus de demonstrar inexatidão nas informações prestadas pelos fornecedores
recaia sobre a Recorrente, que tinha pleno acesso aos seus próprios registros contábeis e
financeiros e poderia discriminar quais valores efetivamente pagou a cada fornecedor, em que
datas, mediante quais instrumentos de pagamento. A ausência de apresentação de qualquer
escrituração que permitisse confrontar as informações dos fornecedores impossibilitou a
verificação de eventuais inconsistências, não podendo a Recorrente posteriormente alegar
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
20
insuficiência probatória quando teve todas as oportunidades processuais para produzir prova em
sentido contrário.
70.A fundamentação do lançamento mostra-se, portanto, suficiente e adequada.
Explicitou os valores identificados mediante circularização de fornecedores, confrontou-os com as
receitas declaradas pela Recorrente, intimou-a para esclarecer as divergências, e diante da
ausência de esclarecimentos satisfatórios e de escrituração contábil que permitisse apuração pelo
lucro real, procedeu ao arbitramento mediante aplicação de metodologia legalmente prevista. O
contribuinte teve pleno acesso a todos os elementos que fundamentaram o lançamento e
oportunidade processual adequada para contraditá-los, não se configurando cerceamento de
defesa ou vício de fundamentação.
71.A Recorrente argumenta que apresentou livros fiscais obrigatórios como o Livro
de Registro de Entradas e o Livro de Registro de Inventário, que comprovariam as operações
realizadas e a existência de estoques. Sustenta que a recusa da fiscalização em considerá-los seria
injustificada e comprometeria a regularidade do lançamento.
72.O argumento não merece acolhida porque confunde a natureza e finalidade dos
diferentes livros mantidos pelas pessoas jurídicas. Os livros fiscais destinam-se primordialmente
ao controle de operações específicas para fins de tributação indireta, como o ICMS e as
contribuições para o PIS e a COFINS. Registram operações de entrada e saída de mercadorias com
suas respectivas incidências tributárias, mas não substituem a escrituração contábil completa
exigível para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
73.O Livro de Registro de Entradas discrimina as notas fiscais de aquisição de
mercadorias com os respectivos valores de ICMS destacados, permitindo o controle do crédito
fiscal para fins de não cumulatividade daquele tributo estadual. Constitui livro fiscal obrigatório
para contribuintes do ICMS, mas não substitui o Livro Diário para fins de escrituração contábil. O
registro de entrada de mercadoria no livro fiscal não equivale ao registro contábil completo da
operação, que deve contemplar não apenas o valor da mercadoria e o imposto destacado, mas
também as condições de pagamento, a forma de financiamento, os encargos financeiros
incidentes e todos os demais elementos necessários para demonstração do impacto patrimonial
da operação.
74.Analogamente, o Livro de Registro de Inventário discrimina as mercadorias em
estoque em determinada data com indicação de quantidades e valores, constituindo instrumento
de controle patrimonial para fins fiscais. Contudo, não substitui a escrituração contábil que deve
evidenciar não apenas o estoque final, mas toda a movimentação que resultou naquele saldo,
discriminando compras, vendas, baixas, perdas e demais operações que afetaram o estoque ao
longo do exercício.
75.A apresentação destes livros fiscais, ainda que obrigatórios e relevantes para fins
específicos, não supre a ausência de escrituração contábil completa consistente em Livros Diário e
Razão exigível da pessoa jurídica tributada pelo lucro real. A fiscalização agiu corretamente ao
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.387 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720575/2013-11
21
reconhecer que tais livros eram insuficientes para permitir a apuração do lucro real, que exige
demonstração analítica de todas as receitas, custos e despesas mediante escrituração contábil
completa.
76.Ademais, a mera existência dos livros fiscais não garante sua suficiência ou
correção para fins de afastar o arbitramento. A fiscalização deveria ter acesso à escrituração
contábil completa que permitisse verificar a consistência entre os registros fiscais e os registros
contábeis, confrontar os valores escriturados com a documentação comprobatória, e apurar o
resultado contábil mediante aplicação das normas de direito tributário sobre o lucro contábil. A
impossibilidade de realizar esta verificação em razão da não apresentação dos Livros Diário e
Razão legitima o arbitramento independentemente da existência de livros fiscais que registram
apenas parcela das operações realizadas.

CONCLUSÃO
77.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 813
DF CARF MF
Original